Tribunal: STF
Processo: RE 1456046
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 33, p. 7-8):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDITAMENTO DE IPI. ENTRADA DE INSUMO, MATÉRIA PRIMA E MATERIAL DE EMBALAGEM ADQUIRIDOS JUNTO À ZONA FRANCA DE MANAUS SOB O REGIME DE ISENÇÃO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO RE 592.891/SP, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Caso em que os autos retornam da vice-presidência desta Corte para a Turma, a fim de que seja procedido a novo exame, mercê da decisão proferida pelo Supremo Tribunal federal no RE de nº 592.891/SP, submetido ao rito de repercussão geral.



    2. O recurso paradigma (RE nº 592.891/SP), firmou o entendimento segundo o qual "há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção", dado que "o fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores julgados do Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas desonerativas. O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados para sub-região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do desenvolvimento da região é de interesse da federação como um todo, pois este desenvolvimento é, na verdade, da nação brasileira."



    3. Na espécie, em face da nova orientação sufragada pela Suprema Corte acerca do tema em apreço, resta imperioso ajustar o julgado, para reconhecer, no caso concreto, o direito ao creditamento perquirido.



    4. Por fim, tem razão o contribuinte quando pretende a declaração do direito á compensação dos últimos dez anos. Isso porque, antes do advento da LC 1118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º,156, VII, e 168, I, do CTN. Diante da inovação, o STF terminou por consolidar o entendimento, em sede repercussão geral, segundo o qual considera-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. No caso, como a ação foi ajuizada antes da LC 118/ 2005, o prazo de prescrição a ser aplicado é, de fato, o decenal.



    5. Apelação do particular provida. Remessa oficial e apelação da Fazenda Nacional improvidas”



    Os embargos declaratórios foram improvidos (eDOC 37).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 150, VI, "a", da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta que “o acórdão reconheceu direito ao creditamento do IPI incidente na aquisição produtos originários da Zona Franca de Manaus, SEM LIMITÁ-LOS A INSUMOS, MATÉRIA-PRIMA E MATERIAL DE EMBALAGEM apenas no que tange ao regime de isenção, em flagrante desconformidade com o entendimento firmado pelo STF quando do julgamento do Tema 322 de Repercussão Geral (RE 592.891), e via de consequência, ofensa ao art. 153, § 3º, II da Constituição c/c o artigo art. 43, parágrafo 2º, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.”



    Nesse sentido, requereu o seguinte (eDOC 38, p. 10):



    “Sendo assim, a Fazenda Nacional requer seja reformado em parte o v. acórdão recorrido, para sanar a violação aos ARTS. 40, 92 e 92-A do ADCT e arts. 3º, II, 43, § 2º, 150, 151, I, e 170, caput e inciso VII, da CF/88, e acostar-se aos estritos termos do entendimento firmado pelo STF quando do julgamento do Tema 322 de Repercussão Geral (RE 592.891), de relatoria da Min. Rosa Weber, em julgamento conjunto com o RE 596.614, de relatoria do Min. Marco Aurélio, para LIMITAR a procedência do pedido inicial ao creditamento do IPI na aquisição de insumos, matérias-primas ou materiais de embalagem (e não produtos finais) ISENTOS, produzidos na ZFM e que tenham tributação positiva na TIPI, distinguindo-se o que restou decidido pelo STF e os casos cujo pleito de creditamento envolva alíquota da TIPI zero, item N/T, ou quando não se tratar de insumo, matéria-prima ou material de embalagem a ser utilizado na fabricação de outro item industrializado, situações estas que não estão abrangidas pelo precedente.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Colegiado a quo, em juízo de adequação, reconheceu “o direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus, sob o regime de isenção, negando provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial.” (eDOC 33, p. 3)



     Nesse sentido, o pronunciamento da Corte local não destoou do que decidido por este Tribunal no julgamento do RE 592.891-RG, de relatoria da Min. Rosa Weber. Na oportunidade, o STF fixou a seguinte tese:



    “Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2º, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT”. 



    Nesse contexto, verifica-se que a procedência do pedido por parte do Tribunal de origem limitou-se aos estritos termos do leading case. Assim, entendo que o acórdão a quo não contemplou, em sua fundamentação, a hipótese de creditamento de IPI na aquisição de insumos, matéria-prima e material de embalagem tributadas à alíquota zero. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente